Tribunal: TJDFT
Processo: 0746298-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de seguradora, fundada em acidente de trânsito envolvendo motocicleta segurada e veículo conduzido pelo réu, com pedido de ressarcimento por danos materiais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se está configurada nos autos a responsabilidade civil do réu, decorrente do acidente de trânsito descrito na inicial, apta a justificar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela seguradora sub-rogada.
III. Razões de decidir.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
4. A colisão traseira, em regra, gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide, admitindo-se, contudo, prova em sentido contrário.
5. Em casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide, cabendo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade. No caso, a parte autora não produziu prova suficiente para afastar a presunção de culpa do segurado, tampouco para imputar ao réu conduta culposa que justificasse a responsabilização civil.
6. O boletim de ocorrência apresentado não possui presunção de veracidade quanto à dinâmica do acidente, pois se limita a registrar a versão unilateral do segurado, sem confirmação por autoridade imparcial ou elementos objetivos que comprovem a culpa do réu.
7. As fotografias e notas fiscais juntadas aos autos apenas demonstram a existência de danos no veículo segurado, sem esclarecer a dinâmica do acidente ou indicar conduta culposa do condutor do veículo frontal.
8. Não houve inversão do ônus da prova, aplicando-se a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.
9. Diante da fragilidade do conjunto probatório, não é possível imputar ao réu a responsabilidade pelo acidente, sendo insuficiente a alegação de que o veículo estava parado sem sinalização para afastar a presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide, cabendo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade. Não comprovada a culpa do condutor do veículo da frente, nem afastada a presunção de culpa do segurado, é improcedente o pedido regressivo da seguradora.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, 927. CPC, art. 373, inc. I. CTB, art. 29, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., p. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., p. 14.12.2022.